Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-42.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015933-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 18.979.315/0001-98 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa 4 Z Industria e Comércio Ltda-ME, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 202396323 e extinguindo a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. Saber se é válida a constituição do crédito tributário e a respectiva Certidão de Dívida Ativa quando ausente notificação regular do contribuinte no procedimento administrativo que originou o lançamento.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de notificação eletrônica não teve sucesso e as notificações enviadas por correio não foram devidamente entregues ao contribuinte.

4. A falta de notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

5. O vício identificado na ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414.

6. Uma vez constatada a invalidade do lançamento, a Certidão de Dívida Ativa perde sua exigibilidade, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação válida do contribuinte no procedimento administrativo que originou o lançamento tributário configura vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário, acarretando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal correlata, em observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; CPC/2015, art. 784, IX; Decreto nº 70.235/72, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ-MT, AC nº 10003025620198110101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07/02/2023; TJ-MS, AC nº 08008723720178120014, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 16/09/2024; TRF-4, AC nº 50014067820184047117, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 10/11/2021; TRF-1, AC nº 00068926120094014100, Rel. Des. Novély Vilanova, j. 22/05/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015933-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa
4 Z Industria e Comércio Ltda -Me
, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 202396323 e extinguindo a execução fiscal correlata.

O Agravante argumenta que as notificações de lançamento foram válidas.

Também, sustenta a Impossibilidade de Exceção de Pré-Executividade, a defesa alega que a matéria discutida requer dilação probatória, o que não é admissível em exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

Em contrapartida, o Agravado sustenta que a notificação por meio eletrônico não foi validada, pois não houve confirmação da entrega, e que a tentativa de notificação postal também não foi realizada corretamente.

Aponta, ainda, que, a execução fiscal foi iniciada sem que o contribuinte tivesse conhecimento do débito tributário, o que configura cerceamento de defesa.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015933-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa 4 Z Industria e Comércio Ltda -Me, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 202396323 e extinguindo a execução fiscal correlata.

A questão central do processo diz respeito à validade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo que gerou os créditos tributários em questão.

Nos autos, está registrado que a tentativa de notificação eletrônica não teve sucesso, e as notificações enviadas por correio não foram devidamente entregues.

A falta de uma notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário. Uma vez constatada a invalidade do lançamento, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) perde sua exigibilidade, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade.

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 7/2/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023)

O vício identificado na origem, ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões recursais são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar contrarrecursal afastada.

II - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

III - O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Portanto, comprovado que a parte apelante não foi devidamente notificada do auto de infração lavrado pelo IMASUL, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008723720178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/9/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/9/2024)

Dessa forma, comprovada a nulidade do processo administrativo que embasa a CDA n.º 202396323, é necessário o reconhecimento da nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção da execução fiscal. Vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF).

2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.

1. É nulo o lançamento da dívida objeto da CDA 0268/02-001-0001/2007, tendo em vista a ausência de intimação da devedora no processo administrativo (Decreto 70.235/1972, art. 23/I e II).

2. A irregularidade da intimação no processo administrativo foi arguida pela embargante e, posteriormente, a apelante teve vista do processo. Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença recorrida em virtude de julgamento extra petita.

3. Apelação da SUFRAMA/embargada e "remessa de ofício", tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00068926120094014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 22/05/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 5/6/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025